Tribunal: STF
Processo: Rcl 66436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luiz Carlos Lustre Júnior contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cardoso (Processo 0000173-96.2021.8.26.0128), a qual teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADI 1.098, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 25/10/1996.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “3.1. O cerne da controvérsia reside na alegada aplicação indevida do Art. 1º-E da Lei 9.494/1997, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1098. 



    3.2. Conforme o precedente vinculante citado, a ordem judicial de pagamento dos precatórios, bem como os atos necessários a tal finalidade, pertencem ao campo administrativo e não jurisdicional, sendo atribuição do Presidente do Tribunal efetuar tais determinações.



    3.3. A decisão proferida pelo juízo singular contraria diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando, assim, a ofensa à autoridade das decisões do tribunal. 



    […]



    4.1. Ressalta-se que a matéria em discussão envolve questões constitucionais e a interpretação de precedente vinculante, ultrapassando a competência do juízo singular, caracterizando clara invasão de competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    4.2. Ainda que a alegação de invasão de competência tenha sido suscitada desde o início do processo, não foi devidamente analisada pelas instâncias de origem, tornando imprescindível a intervenção deste Supremo Tribunal Federal.



    4.3. Destaca-se que a competência para a aplicação do Artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na ADI 1098, e não do juiz singular, como ocorreu no caso concreto. Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser anulada por estar em desacordo com o referido precedente.” 



    Requer, ao final, a “procedência da reclamação, com a cassação da decisão exorbitante de seu julgado ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 1.098, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, de 11/09/1996, na qual esta CORTE julgou procedente, em parte, a ação direta nos seguintes termos: “a) quanto ao parágrafo único do artigo 333 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para declarar a inconstitucionalidade do trecho ‘de valor inferior a trinta e seis mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo e os’; b) no parágrafo único do artigo 334 do mesmo Diploma legal, para declarar a inconstitucionalidade do trecho ‘de natureza não alimentar inferiores a trinta e seis mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo e os’; (...) 4) julgar procedente, em parte, a ação, quanto ao inciso III do artigo 337 para, sem redução do texto, excluir outras interpretações que não a de que as inexatidões materiais e as retificações por erro de cálculo, a que se refere o dispositivo, são aquelas originariamente decorrentes da atualização; 5) julgar procedente, em parte, quanto ao inciso VI do mesmo artigo (337) para, sem redução do texto, declarar inconstitucionais outras interpretações que não reduzam as questões relativas ao cumprimento de precatórios, da competência do Presidente do Tribunal, às de natureza administrativa e sem prejuízo da competência do Juízo da execução para o respectivo processo, inclusive para sua extinção; 6) julgar procedente, em parte, com relação ao inciso VII do artigo 337, para excluir outras interpretações que não sejam a de que a requisição a título de complementação dos depósitos insuficientes, a ser feita no prazo de noventa dias, somente deve referir-se a diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo dizer respeito ao critério adotado para a elaboração do cálculo ou a índices de atualização diversos dos que foram atualizados em primeira instância, salvo na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado". A ação foi julgada improcedente em relação aos demais dispositivos questionados. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. 



    PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa.



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exeqüenda. 



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. 



    PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal).” (ADI 1098, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 25/10/1996)



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é a decisão do Juízo da Comarca de Cardoso, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria declarado a extinção do precatório em razão de entender que “não há diferenças a serem pagas no caso em tela” (eDoc. 7):



    “No caso em análise, importante aferir o alcance do termo vencimentos. Preleciona Hely Lopes Meirelles sobre a expressão ‘vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1º, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e XV’ [‘Direito Administrativo Brasileiro’, Malheiros Editores, São Paulo]. 



    Noutro giro, remuneração sempre significou, no serviço público, uma retribuição composta de uma parte fixa (padrão do cargo, emprego ou função) e outra variável, em função da produtividade ou outra circunstância. 



    No caso da legislação local, o artigo 145 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cardoso define o que é vencimento (ou seja, como sendo a retribuição pecuniária paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei). Por seu turno, o artigo 146 daquele diploma considera remuneração como sendo o vencimento, acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária atribuídas ao funcionário (o que corresponderia aos vencimentos, segundo visão predominante da doutrina). 



    Nestes termos, os abonos no valor de R$ 55,00 e R$ 100,00, previstos pela Lei nº 3364/2017 e pela Lei Complementar nº 164/2017, respectivamente, foram concedidos indiscriminadamente a todos os servidores públicos municipais, passando a incorporar os salários, não assumindo o caráter de verba eventual. Ao reverso, constitui verba geral que é paga independentemente da cessação do serviço prestado e que será incorporada ao padrão de vencimento, devendo assim ser levada em consideração no cálculo do pagamento das demais vantagens, sem que se cogite de afronta ao art. 37, inciso XIV da Constituição Federal. 



    Ademais, os adicionais temporais só podem incidir sobre o salário-base, nele incluída toda remuneração de caráter geral, paga indiscriminadamente a todos os servidores, e que configure, a par do nomen iuris, salário-base ainda que sob outro título. 



    Outrossim, como decidiu recentemente o E. STF no RE 764.332/MG, em regime de repercussão geral, cabe à Corte local definir quais rubricas têm natureza de salário base, a par de outra denominação. 



    Analisadas tais considerações, passo ao caso em tela. 



    O artigo 10, da Lei Complementar nº 01, de 24 de agosto de 1990, estabelece o seguinte: 



    [...]



    O artigo 11, § 2º, por sua vez, complementa o referido dispositivo, esclarecendo que ‘o padrão refere-se ao servidor público e levará em conta o tempo de serviço e o merecimento’. 



    Depreende-se de tais dispositivos que, ao completar um quinquênio e havendo merecimento, o servidor público, de acordo com a referência de seu cargo, progredirá nos padrões previstos na escala de vencimento.



    No caso em tela, ao analisar as escalas de vencimentos previstas pelas Leis Complementares Municipais que estabeleceram reajustes aos servidores públicos, dessume-se que já houve o pagamento do adicional temporal. Explico.



    [...]



    Embora a sentença proferida nos autos principais tenha transitado em julgado e homologados os cálculos em sede de cumprimento de sentença, é cediço que o dinheiro público utilizado para pagamento de precatórios constitui bem indisponível e, por esta razão, torna-se matéria de ordem pública, a qual pode e deve ser conhecida de ofício. 



    Outrossim, eventual pagamento indevido ao autor acarretará lesão ao erário, de modo que a revisão dos cálculos neste momento visa a preservação do interesse público.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial. 



    Na ADI 1.098, foram discutidas diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões de cálculos dos precatórios, que seriam de competência do Presidente do Tribunal.



    No presente caso, a decisão reclamada determinou a extinção do precatório, em razão da constatação de que não há diferenças a serem pagas pelo Município.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de afronta à ADI 1.098. 3. Decisão reclamada que se limitou a substituir os índices de correção pelos novos indexadores oficiais. Obediência ao limite temporal. Inexistência de afronta ao acórdão-paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 3.307-AgR-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 05/03/2013)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – OFENSA À AUTORIDADE DO STF E À EFICÁCIA DAS ADIS Nº 1.662/SP E Nº 1.098/SP – PRECATÓRIO – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – DÉBITO DO PODER PÚBLICO SUJEITO AO REGIME DE MORATÓRIA - ADERÊNCIA INEXISTENTE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). 2 – Inexistência de aderência estrita do teor do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Precedentes. 3 – O sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito do Poder Público sujeito à moratória, consoante art. 78, § 4º, do ADCT, não foi objeto de apreciação no julgamento das ADIs nº 1.662/SP e nº 1.098/SP, fato que inviabiliza a utilização do incidente da reclamação constitucional. 4 – Agravo regimental não provido.” (RCL 4.116-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 08/09/2011)



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente